Tribunal: STF
Processo: ARE 806377
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Legitimidade do Relator, na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º), para negar seguimento a recurso contrário à jurisprudência da Corte. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, inciso IX). Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa apresentados. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. Ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena. Precedente. Agravo não provido.



    1. É legítimo o Relator para, na linha do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, decidir monocraticamente o feito “manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante no Tribunal”.



    2. Inexistência de afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, pois a jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão do ora agravante, tendo a instância antecedente, como se observa nos julgados proferidos, explicitado suas razões de decidir.



    3. O art. 93, inciso IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 



    4. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 13/8/10). 



    5. Ainda que superada essa questão, a Corte, no exame do AI nº 742.460/RJ-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 



    6. Agravo regimental não provido.